Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009217-51.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: SEGIO DE SOUZA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. NEGÓCIO ORIGINARIAMENTE ENTABULADO ENTRE A EXECUTADA E TERCEIRO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO COM A CLÁUSULA IN REM SUAM. APERFEIÇOAMENTO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. CADEIA DE TRANSMISSÃO ULTIMADA EM FAVOR DO EMBARGANTE. NEGÓCIO ORIGINÁRIO. PREVALÊNCIA PARA FINS DE DEFESA DA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CORROBORAÇÃO DA CESSÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. POSSE E PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda, conquanto não registrada, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 2. O fato de a promessa de compra e venda e/ou cessão de direitos não ter sido registrada não obsta que o promissário adquirente/cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, legitimando-o a perseguir a proteção possessória ínsita aos embargos de terceiros quando afetada a posse que exercita por ato expropriatório advindo de processo que lhe é estranho. 3. Conquanto não registrada no registro imobiliário a cessão de direitos celebrada entre a executada e terceiro cessionário dos direitos pertinentes à unidade imobiliária cujos direitos lhe foram originariamente transmitidos, dando início à cadeia de transmissão de direitos que se operara, o terceiro alcançado por ato constritivo consumado no bojo de execução que lhe é estranha está legitimado a defendê-los, via de embargos de terceiros, evidenciado o negócio e o fato de que assumira, com lastro no concertado, a posse direta do imóvel, municiando-se com direitos aquisitivos e possessórios sobre a coisa. 4. Exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, notadamente porque originário de cadeia de transmissão de direitos cujo início se operara em data substancialmente antecedente ao aviamento da ação da qual emergira o crédito exequendo, quando, ademais, inexistia qualquer óbice ou impedimento à sua regular e eficaz consumação, ao derradeiro adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado no ambiente de ação que lhe é estranha. 5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito, somente sendo possível a manutenção da constrição que atingira o terceiro adquirente se evidenciada sua ma-fé, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II). 6. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8.Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 330, inciso II, 336, 354 e 485, inciso VI, 774, inciso I, e 790, inciso VI , todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese que a petição inicial é inepta; que se configura ilegitimidade ativa; e que a parte recorrida cometeu fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. Sustenta, ainda, que a decisão colegiada infringiu os artigos 3o, 17, 77 78, 80, 81, 96, 139, 320, 321, caput e parágrafo único, 226, 337, incisos IV, VII, XI, 434, 772, 918, todos do CPC, 104, 166, 171, 1.196, e 1208, todos do Código Civil, sem mencionar de forma objetiva e clara a forma como tais dispositivos foram ofendidos pela decisão colegiada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos artigo 330, inciso II, 336, 354 e 485, inciso VI, 774, inciso I, e 790, inciso VI , todos do Código de Processo Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, Infirmar as conclusões da turma julgadora e acolher a tese recursal demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada á luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, 17, 77 78, 80, 81, 96, 139, 320, 321, caput e parágrafo único, 226, 337, incisos IV, VII, XI, 434, 772, 918, todos do CPC, 104, 166, 171, 1.196, e 1208, todos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020